Tribunal: TJMT
Processo: 1026002-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026002-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), NILO FRANCISCO WEBER - CPF: 026.990.959-15 (AGRAVANTE), ENCANTARE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.144.988/0001-26 (AGRAVADO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), NILO FRANCISCO WEBER - CPF: 026.990.959-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANI APARECIDA LEISING - CPF: 569.887.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO COLEGIADO POR MEIO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Espólio de Nilo Francisco Weber contra acórdão proferido por órgão colegiado da 2ª Câmara de Direito Privado, que reconheceu a relação de consumo entre as partes, mas manteve o indeferimento da inversão do ônus da prova.

2.

A parte agravante sustenta erro na decisão colegiada, requerendo sua reforma com fundamento na hipossuficiência técnica e na verossimilhança das alegações, além de pleitear tutela de urgência para suspensão da instrução processual.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra decisão colegiada (acórdão), especialmente diante da existência de outros meios impugnativos apropriados no sistema recursal.

III. Razões de decidir

4. O art. 1.021 do CPC estabelece que o agravo interno destina-se a impugnar decisão monocrática proferida por relator, sendo juridicamente incabível sua interposição contra acórdão.

5. A interposição do presente recurso contra decisão colegiada configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. Considerada a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a aplicação da sanção prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, mediante condenação ao pagamento de multa processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno não conhecido.
8. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade em caso de erro grosseiro.

2. Aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC nos casos de interposição de recurso manifestamente inadmissível.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1026002-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NILO FRANCISCO WEBER

AGRAVADO: ENCANTARE ENGENHARIA LTDA

Colenda câmara.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESPÓLIO DE NILO FRANCISCO WEBER contra decisão deste Colegiado que, em sede de Agravo de Instrumento, reconhece a relação de consumo entre as partes, mas mantém o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, por ausência de hipossuficiência técnica e de verossimilhança.

A parte agravante sustenta que apresentou provas suficientes para justificar a inversão parcial do encargo probatório, bem como a existência de elementos técnicos e informacionais sob domínio exclusivo da construtora, requerendo a reforma da decisão e a concessão de tutela de urgência para suspender a instrução processual no juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sem delongas, o recurso não merece ser conhecido.

A jurisprudência e a literalidade do art. 1.021 do Código de Processo Civil indicam que esse recurso é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida por relator, não se prestando à impugnação de acórdão proferido por órgão colegiado.

No caso concreto, o agravo interno é dirigido contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a existência de relação de consumo entre as partes, entretanto, indeferindo a inversão do ônus da prova.

Tal decisão foi proferida pela Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Privado, de modo que a via adequada para sua impugnação seria outra, como embargos de declaração ou recurso especial, e não o agravo interno.

Ao arremate, incabível o principio da fungibilidade ante o gritante erro grosseiro.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO . ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA. ART . 1.021, § 4º, DO CPC. CABIMENTO. 1
. Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão, tratando-se de erro grosseiro e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. 2. É aplicável no caso a multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC, que fixo em 1% do valor atualizado da causa, e determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.Agravo interno não conhecido
.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2263480 CE 2022/0386810-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Ante o nítido erro grosseiro, por força do § 4°, do art. 1.021 do CPC, condeno o agravante à multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025